Tribunal: TRF3
Processo: 5007203-03.2018.4.03.6102
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
111/148)

5007203-03.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA QUE NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO. ENSINO SUPERIOR. IGREJA ADVENTISTA. ATIVIDADES AOS SÁBADOS. LIBERDADE RELIGIOSA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. O cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. Conforme se verifica dos autos, o autor é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dias e, conforme seus princípios e sua crença, guarda o dia do sábado, assim compreendido entre o pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado.

3. A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos são garantias constitucionais (art. 5o, inciso VI da CF).

4. A interpretação de normas relativas a direitos e garantias fundamenta

Inteiro teor:
111/148)

5007203-03.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA QUE NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO. ENSINO SUPERIOR. IGREJA ADVENTISTA. ATIVIDADES AOS SÁBADOS. LIBERDADE RELIGIOSA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. O cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. Conforme se verifica dos autos, o autor é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dias e, conforme seus princípios e sua crença, guarda o dia do sábado, assim compreendido entre o pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado.

3. A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos são garantias constitucionais (art. 5o, inciso VI da CF).

4. A interpretação de normas relativas a direitos e garantias fundamentais deve orientar-se pelo princípio da máxima efetividade, sendo razoável, portanto, o acolhimento da pretensão do autor.

5. Prevalência de direitos fundamentais sobre qualquer normatização restritiva.

6. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5007203-03.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897-A

APELADO: FELIPE TANAKA LEITE

Advogados do(a) APELADO: JULIANA FUCCI DALL OLIO - SP277662-A, VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA - SP129515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5007203-03.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897-A

APELADO: FELIPE TANAKA LEITE

Advogados do(a) APELADO: JULIANA FUCCI DALL OLIO - SP277662-A, VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA - SP129515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta por Organização Educacional Barão de Mauá contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar e todos os efeitos da prova vestibular realizada pelo impetrante, devendo a autoridade impetrada se abster de qualquer ato tendente, de qualquer modo, a restringir os direitos do requerente.

Afirma a apelante que a prova vestibular fora realizada pelo Impetrado, ora Apelado, no dia 27.10.2018 e que, no decurso do presente processo, entrou em vigor a Lei n. 13.796, de 03 de janeiro de 2.019, a qual, por sua vez, foi utilizada na fundamentação do Magistrado a quo.

Entretanto, afirma a Apelante que cumpriu a liminar ANTES da entrada em vigor da referida Lei, de modo que, mesmo não sendo obrigada legalmente, cumpriu a ordem judicial, perdendo, consequentemente, o objeto do presente feito.

Sustenta afronta ao princípio da isonomia.

Diz que houve perda do objeto ante o cumprimento da liminar.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5007203-03.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897-A

APELADO: FELIPE TANAKA LEITE

Advogados do(a) APELADO: JULIANA FUCCI DALL OLIO - SP277662-A, VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA - SP129515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, cabe esclarecer que o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO. IMPORTAÇÃO DE CORAIS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA O RETORNO DOS ANIMAIS AO PAÍS DE ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante impugna ato de Auditor Fiscal Federal Agropecuário que, por constatar o descumprimento de normas sanitárias, indeferiu a entrada no país de invertebrados (corais ornamentais) provenientes da Austrália, objeto de importação, cuja chegada foi registrada no Aeroporto de Guarulhos em 13/06/2018.

2. Diante da liberação dos animais, objeto da importação, há quase um ano (o que, ressalte-se, apenas ocorreu em razão do prosseguimento dos trâmites normais da quarentena autorizada em decisão liminar à época vigente), é possível vislumbrar que a decisão judicial adquiriu contornos de medida antecipatória satisfativa. De todo modo, tal fato não acarreta a perda do objeto da ação, tendo em vista que a medida liminar, marcada por sua natureza precária e provisória, deve ser objeto de confirmação ou revogação por meio de provimento jurisdicional definitivo.

[...]

(TRF 3a Região, 3a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003571-15.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 16/05/2019, Intimação via sistema DATA: 22/05/2019)

Portanto, passo à análise do mérito.

Conforme se verifica dos autos, o autor é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dias e, conforme seus princípios e sua crença, guarda o dia do sábado, assim compreendido entre o pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado.

A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos são garantias constitucionais (art. 5o, inciso VI da CF).

A interpretação de normas relativas a direitos e garantias fundamentais deve orientar-se pelo princípio da máxima efetividade, sendo razoável, portanto, o acolhimento da pretensão do autor, devendo prevalecer os direitos fundamentais sobre qualquer normatização restritiva.

A propósito, assim decidiu esta Corte Regional:

ENSINO SUPERIOR. IGREJA ADVENTISTA. ATIVIDADES AOS SÁBADOS. LIBERDADE RELIGIOSA. OFENSA.

1. A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos são garantias constitucionais (art. 5o, inciso VI da CF).

2. Prevalência de direitos fundamentais sobre normatização restritiva.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 362742 - 0007194-25.2015.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 04/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2016 )

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERDADE DE CRENÇA. ADVENTISTA DO 7o DIA. SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA O SÁBADO. CONVENIENCIA DA CÂMARA DE JULGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Trata-se de apelação do Conselho Regional de Medicina em São Paulo/SP em face de sentença, que concedeu a ordem em ação mandamental aviada com vistas à que retirado de pauta julgamento designado em processo disciplinar para um dia de sábado, por motivos religiosos.

2. A jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte, em casos volvidos à hipótese de readequação de grade curricular e realização de provas em concursos públicos, em razão da convicção religiosa que observa o preceito de guardar o sábado durante o período de 24 horas, desde o por do sol da sexta-feira até o por do sol do sábado, ainda se divide.

3. Comungo do entendimento que privilegia o direito de liberdade de crença, desde que, do cotejo com outros direitos e garantias constitucionais, bem como com a situação fática, ressaia sua prevalência.

4. No caso concreto, com razão o juízo singular. Na espécie, não há nenhuma previsão normativa, tal como o edital de concurso público referido nos exemplos citados, ou princípios outros, como o da autonomia das universidades, que inviabilize o exercício do direito à crença religiosa.

5. É certo que os profissionais que compõem as Câmaras de Julgamento do Conselho Regional de Medicina exercem suas atividades, comumente, nos dias úteis. Alguns, inclusive, fazem atendimentos aos sábados, por necessidade ou conveniência de alguns pacientes.

6. Porém a hipótese é essa mesma, a de conveniência para a realização de atividade administrativa a que se propuseram os conselheiros. Os membros dos órgãos de classe são eleitos pela categoria, ou seja, manifestaram interesse em participar de tal atividade, oferecendo-se aos demais colegas para a assunção das responsabilidades próprias do cargo.

7. Nesse passo, eventuais concessões da espécie não implicam em prejuízo público, nem ofensa ao princípio da isonomia em relação a outros médicos na mesma situação. Aliás, para estes últimos, certamente que o melhor é justamente o sábado, pois também exercem suas atividades profissionais nos dias úteis e não precisam se reagendar para comparecer à sessão de julgamento. São, portanto, beneficiados e não prejudicados com as designações para os sábados. A exceção, portanto, não implicaria em ofensa à isonomia.

8. Por fim, embora pudesse o impetrante ser representado por advogado na ocasião, é certo que tem o direito de se manifestar pessoalmente, não havendo dúvida de que melhor apresentaria os fatos e razões que envolvem a imputação. Tal como oi interrogatório no processo penal, é uma oportunidade ímpar para apresentar sua versão.

9. Ainda que a faculdade concedida não inviabilize o direito de defesa, induvidoso que o restringe, o que, aliado às demais nuances que envolvem o caso concreto, é suficiente para garantir o alegado direito líquido e certo.

10. Apelação do CREMESP a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 335593 - 0009845-84.2011.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, julgado em 24/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO VESTIBULAR - ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - REALIZAÇÃO DE PROVA EM HORÁRIO ESPECIAL - LIMINAR CONFIRMADA - FATO CONSUMADO.

A realização de prova vestibular em horário diverso do estipulado no edital, por força de liminar em mandado de segurança, consubstancia situação consolidada pelo transcurso do tempo e que deve ser mantida em prol da segurança jurídica.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 299345 - 0014490-16.2006.4.03.6105, Rel. JUIZ CONVOCADO MIGUEL DI PIERRO, julgado em 21/02/2008, DJU DATA:18/03/2008 PÁGINA: 520)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. PROVA DE DIGITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL PARA SER REALIZADA EM DOIS DIAS, SÁBADO OU DOMINGO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, DE DATA QUE NÃO IMPORTE OFENSA À LIBERDADE RELIGIOSA. INTERPRETAÇÃO DO CASO À LUZ DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE EM MATÉRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.

1. A realização de prova em concurso público, por força da liminar concedida, não exaure o objeto do mandado de segurança. Sendo possível que a autoridade impetrada persista na prática do ato aqui discutido ou invalide os atos subsequentes do concurso, subsiste o interesse processual da impetrante quanto ao julgamento de mérito.

2. Incidência da regra do art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. A liberdade religiosa e o direito de não ser privado de direitos por motivos religiosos (art. 5o, VI e VIII, da CF 88), como quaisquer direitos fundamentais, não são absolutos. Aplica-se a eles, no entanto, o princípio da máxima efetividade em matéria de hermenêutica constitucional, que impõe um resultado de interpretação que dê a esses direitos maior eficácia possível.

4. Alegações de desrespeito à isonomia e à impessoalidade administrativa, assim como à vinculação ao edital, que não se aplicam ao caso, já que o próprio edital previu a realização da prova em dias distintos e que vários outros candidatos se submeteram à prova no domingo.

5. Permitido ao administrador público que designasse, de forma indiferente, um ou outro dia para realização da prova da impetrante, a interpretação que melhor se afeiçoa à máxima efetividade da liberdade religiosa seria aplicá-la no domingo, juntamente com os diversos outros candidatos ao mesmo certame, sem desrespeitar os valores constitucionais e legais próprios do concurso público e mesmo sem maiores contratempos administrativos.

6. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 240650 - 0000026-41.2002.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO RENATO BARTH, julgado em 01/02/2006, DJU DATA:22/02/2006 PÁGINA: 266)

Assim, reconhecido o direito do autor, impõe-se a manutenção da r. sentença que bem aplicou o direito à espécie.

Ademais, de se ressaltar, como bem exposto pelo membro do Parquet Federal, que tal orientação foi confirmada pela superveniência da Lei 13.796/2019 – publicada em 03/01/2019 - que garante “ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5o da Constituição Federal”.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA QUE NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO. ENSINO SUPERIOR. IGREJA ADVENTISTA. ATIVIDADES AOS SÁBADOS. LIBERDADE RELIGIOSA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. O cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. Conforme se verifica dos autos, o autor é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dias e, conforme seus princípios e sua crença, guarda o dia do sábado, assim compreendido entre o pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado.

3. A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos são garantias constitucionais (art. 5o, inciso VI da CF).

4. A interpretação de normas relativas a direitos e garantias fundamentais deve orientar-se pelo princípio da máxima efetividade, sendo razoável, portanto, o acolhimento da pretensão do autor.

5. Prevalência de direitos fundamentais sobre qualquer normatização restritiva.

6. Apelação e remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.